Tribunal: TRF3
Processo: 5005472-08.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
67/208)

5005472-08.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR. JULGADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno manejado pela parte autora visando o restabelecimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

2. Hipossuficiência econômica do demandante não demonstrada. Renda mensal auferida pelo segurado não revela a impossibilidade de arcar com os custos processuais. Presunção relativa da declaração de pobreza refutada pelos elementos de convicção colacionados aos autos.

3. Agravo interno da parte autora desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005472-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: LUIZ BEZERRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005472-08.2019.4.03.0000

R

Inteiro teor:
67/208)

5005472-08.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR. JULGADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno manejado pela parte autora visando o restabelecimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

2. Hipossuficiência econômica do demandante não demonstrada. Renda mensal auferida pelo segurado não revela a impossibilidade de arcar com os custos processuais. Presunção relativa da declaração de pobreza refutada pelos elementos de convicção colacionados aos autos.

3. Agravo interno da parte autora desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005472-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: LUIZ BEZERRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005472-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: LUIZ BEZERRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo interno anteriormente manejado pelo ente autárquico, a fim de revogar os benefícios da justiça gratuita anteriormente deferidos por este Relator.

Aduz o agravante, em síntese, que demonstrou suficientemente sua condição de hipossuficiência econômica, com o que faz jus à gratuidade judiciária.

Sem contraminuta do ente autárquico.

É o relatório.

elitozad

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5005472-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: LUIZ BEZERRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: WILSON MIGUEL - SP99858-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O caso dos autos não é de retratação.

Proferi decisão monocrática nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de decisão monocrática que, em ação visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, deu provimento ao agravo de instrumento da parte autora, deferindo-lhe os benefícios da justiça gratuita.

Aduz o agravante, em síntese, que não foi demonstrada a situação de necessidade econômica do demandante, motivo pelo qual, nos termos do art. 98 do CPC, ele não faz jus à gratuidade judiciária.

Resposta do agravado.

DECIDO.

Razão assiste à autarquia.

Sobre a gratuidade da Justiça, dispõem os artigos 98 e 99 do Compêndio Processual Civil de 2015 que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça” [art. 98]; para além, que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” [art. 99,caput] e que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” [art. 99, § 3o].

No entanto, entendo que a afirmação da parte, no sentido de não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado - sem prejuízo próprio ou de sua família -, faz presunção relativa da insuficiência de recursos.

Nesse sentido, cito jurisprudência do C. STJ:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do processo.

2. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu por manter o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita do ora recorrido, circunstância que inviabiliza o exame da controvérsia em sede de recurso especial, conforme preconizado no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AGA no 2010.01.91891-0, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/12/10, v.u., DJ-e 1o/2/11, grifos meus)

"PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 07/STJ.

1. O entendimento do STJ é no sentido de que a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa admitindo prova em contrário.

2. Se o tribunal de origem, com base na análise do acervo fático-probatório dos autos, entendeu que o autor poderia arcar com as custas processuais, infirmar tal entendimento ensejaria o reexame de provas, procedimento defeso, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 07/STJ.

3. Recurso especial não conhecido."

(REsp. no 2010.00.56127-3, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 6/5/10, v.u., DJ-e 17/5/10)

No presente caso, colhe-se dos extratos do CNIS que o rendimento bruto do demandante, desde 10/2017, é superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que de 06/2018 a 08/2018, giraram em torno de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

Dessa forma, ao contrário do que constou da decisão recorrida, tem-se que não foi comprovada a hipossuficiência financeira do demandante, no entendimento desta E. Turma, uma vez que o montante auferido pelo requerente é incompatível com a necessidade econômica alegada.

A propósito, o seguinte julgado desta E. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA : REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 1 - Impõe-se registrar, inicialmente, de acordo com o artigo 557, "caput", do Código de Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 2 - E, ainda, consoante o § 1o-A do mesmo dispositivo se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso. Ora, a decisão impugnada ao negar provimento ao recurso, fê-lo com supedâneo em jurisprudência desta Corte. 3 - Ao despachar a petição inicial, assim se manifestou o MM. Juízo "a quo": "Indefiro os benefícios da Justiça Gratuita, eis que em consulta aos sistemas DATAPREV/CNIS, constato que a parte autora percebe mensalmente o valor superior a R$ 3.500,00, tendo condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família" (fls. 68). Assim, analisado o processado, verifica-se que a presunção relativa de hipossuficiência foi afastada mediante verificação, pelo Magistrado, da possibilidade econômica da agravante em arcar com as custas do processo. Inexiste, portanto, qualquer ofensa à legislação federal invocada. 4 - Os artigos 5o e 6o da Lei n. 1.060/50 permitem ao Magistrado indeferir os benefícios inerentes à Assistência Judiciária Gratuita no caso de "fundadas razões". A decisão agravada considerou que os rendimentos percebidos pela parte autora são obstativos da gratuidade demandada, conclusão que não se afigura absurda, considerando-se o valor do salário mínimo vigente no país. Havendo nos autos, portanto, elementos que atestam que a parte autora não teria, em princípio, a sua sobrevivência comprometida pelo pagamento das custas e despesas processuais, mormente porque representado por advogado constituído, de rigor o desacolhimento do pleito, eis que suas razões recursais não se prestam a fundamentar a reforma da decisão. 5 - Ademais, a parte agravante não trouxe argumentos que ensejassem a modificação da decisão monocrática. 6 - Agravo legal improvido.(AI 00214314620154030000, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, TRF3 - OITAVA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Isso posto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos da fundamentação.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem.

Intimem-se. Publique-se.”

Pois bem.

Como já mencionado na decisão agravada, segundo informação extraída dos extratos CNIS colacionados aos autos, o rendimento mensal auferido pela parte autora gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

E ainda que se admita a argumentação expendida pelo demandante em suas razões recursais, no sentido de que sua renda mensal seria variável, as quantias mencionadas remontam a aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que, a meu ver, rechaça a alegação de hipossuficiência suscitada pelo requerente, eis que supera e muito o valor correspondente a 03 (três) salários mínimos.

Ademais, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer justificativa plausível, tais como, encargos financeiros e/ou gastos extraordinários que permitissem concluir que a renda acima explicitada não seria suficiente para arcar com os custos processuais.

Diante disso, mantenho inalterado o entendimento no sentido de que não faz jus o demandante aos benefícios da gratuidade processual, com o que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA, mantendo-se, integralmente, a decisão agravada.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AUTOR. JULGADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno manejado pela parte autora visando o restabelecimento dos benefícios da Justiça Gratuita.

2. Hipossuficiência econômica do demandante não demonstrada. Renda mensal auferida pelo segurado não revela a impossibilidade de arcar com os custos processuais. Presunção relativa da declaração de pobreza refutada pelos elementos de convicção colacionados aos autos.

3. Agravo interno da parte autora desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.